Tribunal: TJDFT
Processo: 0703449-98.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DF. CONVIVE COM FILHO. MENOR DE IDADE E EM GRUPO DE RISCO. PANDEMIA. REGIME DE TELETRABALHO. MANUTENÇÃO.
1. O mandado de segurança é o meio idôneo para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais foram as funções que exerça.
2. O relatório médico juntado aos autos constata que o filho da servidora impetrante é menor de idade, transplantado e faz uso de imunossupressores, havendo a necessidade da manutenção do respectivo regime de teletrabalho.
3. Remessa necessária conhecida e não provida.